Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO POR OUTRO ADVOGADO. INCABÍVEL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS. INEXISTENTE. RESERVA PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. EXTENSÃO DA NATUREZA DO TRABALHO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Durante a fase do cumprimento de sentença, ocorrendo o falecimento do advogado que está executando os honorários advocatícios, a sucessão deve ocorrer nos termos do artigo 110 do CPC, sendo incabível e sucessão por advogado que atuou em conjunto na fase de conhecimento.

2. O substabelecido sem reserva de poderes não caracteriza renúncia ao recebimento dos honorários, uma vez que eventual renúncia deve ser realizada de forma expressa, não cabendo renúncia tácita. Precedentes.

3. Caso haja discordância entre o valor devido a cada um dos causídicos que atuou na fase de conhecimento, a extensão do trabalho desenvolvido deve ser amplamente analisada pelo juízo em ação autônoma. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.